Tribunal: STF
Processo: ARE 1366980
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por José Torrente Diogo de Farias contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional; que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; e, ainda por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O recorrente alega violação aos princípios consagrados no art. 37 da Constituição Federal, sustentando que “ficou explícito na sentença e no r. acórdão, a não comprovação de prejuízo ao erário público, conluio e consequentemente de possíveis atos de improbidade administrativa.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator